Tribunal: TCU
Processo: 016.036/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da concessão irregular de aposentadoria por contagem irregular de tempo de atividade rural, no âmbito da Agência de Previdência Social Cornélio Procópio/PR. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de servidoras do INSS e de terceiros responsáveis, em razão da concessão irregular de aposentadoria por contagem irregular de tempo de atividade rural, no âmbito da Agência de Previdência Social Cornélio Procópio, vinculada à Gerência Executiva do INSS de Londrina/PR, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Tania Cristina Martins Pirolo, Francisco Assis de Lima e Yaeco Kamaura, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Maria Leite da Silva Santos; 9.3. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação à responsável Maria Leite da Silva Santos e, em razão disso, arquivar o presente processo em relação a ela, nos termos dos arts. 1o e 11, da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o, da Lei 9.873/1999, e do art. 169, inciso III, e 212, do RI/TCU; 9.4. julgar irregulares as contas dos responsáveis Tania Cristina Martins Pirolo, Francisco Assis de Lima e Yaeco Kamaura, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenandoos ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.4.1. Débitos relacionados às responsáveis Tania Cristina Martins Pirolo e Yaeco Kamaura, em solidariedade, referentes à concessão feita à beneficiária Aline Marques de Oliveira, NB: 21/138.118.342-2: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 27/09/2005 23.786,00 07/10/2005 300,00 08/11/2005 300,00 07/12/2005 600,00 06/01/2006 300,00 07/02/2006 300,00 07/03/2006 300,00 07/04/2006 300,00 08/05/2006 350,00 07/06/2006 350,00 07/07/2006 350,00 07/08/2006 350,00 08/09/2006 525,00 06/10/2006 350,00 08/11/2006 350,00 07/12/2006 525,00 08/01/2007 350,00 07/02/2007 350,00 07/03/2007 350,00 09/04/2007 350,00 08/05/2007 380,00 08/06/2007 380,00 06/07/2007 380,00 07/08/2007 380,00 10/09/2007 570,00 05/10/2007 380,00 08/11/2007 380,00 07/12/2007 570,00 02/01/2008 380,00 28/01/2008 380,00 29/02/2008 380,00 28/03/2008 415,00 29/04/2008 415,00 28/05/2008 415,00 30/06/2008 415,00 28/07/2008 415,00 28/08/2008 623,00 29/09/2008 415,00 28/10/2008 415,00 28/11/2008 622,00 29/12/2008 415,00 28/01/2009 415,00 27/02/2009 465,00 30/03/2009 465,00 28/04/2009 465,00 28/05/2009 465,00 29/06/2009 465,00 28/07/2009 465,00 28/08/2009 698,00 28/09/2009 465,00 28/10/2009 465,00 30/11/2009 697,00 28/12/2009 465,00 28/01/2010 510,00 26/02/2010 510,00 29/03/2010 510,00 28/04/2010 510,00 31/05/2010 510,00 28/06/2010 510,00 28/07/2010 671,00 9.4.2. Débitos relacionados aos responsáveis Tania Cristina Martins Pirolo e Francisco Assis de Lima, em solidariedade, referentes à concessão feita ao beneficiário José Antônio Pinto, NB: 42/145.408.800-9: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 20/05/2008 390,00 20/05/2008 415,00 09/06/2008 415,00 07/07/2008 415,00 11/08/2008 415,00 08/09/2008 588,00 10/10/2008 415,00 07/11/2008 415,00 08/12/2008 588,00 08/01/2009 415,00 09/02/2009 415,00 06/03/2009 465,00 08/04/2009 465,00 08/05/2009 465,00 09/06/2009 465,00 10/07/2009 465,00 10/08/2009 465,00 09/09/2009 698,00 09/10/2009 465,00 09/11/2009 465,00 09/12/2009 697,00 11/01/2010 465,00 08/02/2010 510,00 10/03/2010 510,00 09/04/2010 510,00 10/05/2010 510,00 10/06/2010 510,00 07/07/2010 510,00 09/08/2010 510,00 08/09/2010 765,00 9.4.3. Débitos relacionados à responsável Tania Cristina Martins Pirolo, referentes à concessão feita à beneficiária Maria Leite da Silva Santos, NB: 41/128.753.947-2: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 05/04/2006 8.696,00 05/04/2006 300,00 03/05/2006 350,00 02/06/2006 350,00 04/07/2006 350,00 02/08/2006 350,00 04/09/2006 525,00 04/10/2006 350,00 03/11/2006 350,00 04/12/2006 525,00 03/01/2007 350,00 02/02/2007 350,00 02/03/2007 350,00 04/04/2007 350,00 03/05/2007 380,00 04/06/2007 380,00 03/07/2007 380,00 02/08/2007 380,00 04/09/2007 570,00 02/10/2007 380,00 05/11/2007 380,00 04/12/2007 570,00 03/01/2008 380,00 07/02/2008 380,00 04/03/2008 380,00 02/04/2008 415,00 05/05/2008 415,00 05/06/2008 415,00 02/07/2008 415,00 04/08/2008 415,00 02/09/2008 623,00 02/10/2008 415,00 04/11/2008 415,00 02/12/2008 622,00 05/01/2009 415,00 03/02/2009 415,00 03/03/2009 465,00 03/04/2009 465,00 05/05/2009 465,00 03/06/2009 465,00 03/07/2009 465,00 04/08/2009 465,00 04/09/2009 698,00 05/10/2009 465,00 04/11/2009 465,00 04/12/2009 697,00 05/01/2010 465,00 05/02/2010 510,00 04/03/2010 510,00 05/04/2010 510,00 04/05/2010 510,00 04/06/2010 510,00 05/07/2010 510,00 04/08/2010 510,00 06/09/2010 765,00 05/10/2010 510,00 04/11/2010 510,00 06/12/2010 765,00 04/01/2011 510,00 02/02/2011 540,00 03/03/2011 540,00 04/04/2011 545,00 03/05/2011 545,00 02/06/2011 545,00 04/07/2011 545,00 04/08/2011 545,00 05/09/2011 818,00 04/10/2011 545,00 04/11/2011 545,00 05/12/2011 817,00 04/01/2012 545,00 06/02/2012 622,00 02/03/2012 622,00 09/04/2012 622,00 03/05/2012 622,00 04/06/2012 622,00 04/07/2012 622,00 02/08/2012 622,00 04/09/2012 933,00 02/10/2012 622,00 05/11/2012 622,00 05/12/2012 933,00 07/01/2013 622,00 05/02/2013 678,00 05/03/2013 678,00 9.4.4. Débitos relacionados à responsável Tania Cristina Martins Pirolo, referentes à concessão feita à beneficiária Marilda de Melo Modesto, NB: 41/146.002.279-0: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 01/07/2008 2.289,00 04/07/2008 415,00 06/08/2008 415,00 04/09/2008 623,00 06/10/2008 415,00 06/11/2008 415,00 04/12/2008 622,00 07/01/2009 415,00 05/02/2009 415,00 05/03/2009 465,00 06/04/2009 465,00 07/05/2009 465,00 05/06/2009 465,00 06/07/2009 465,00 06/08/2009 465,00 04/09/2009 698,00 06/10/2009 465,00 06/11/2009 465,00 04/12/2009 697,00 08/01/2010 465,00 04/02/2010 510,00 04/03/2010 510,00 9.5. aplicar individualmente aos responsáveis abaixo relacionados, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, nos seguintes valores: Responsáveis Multa (R$) Tania Cristina Martins Pirolo 220.000,00 Francisco Assis de Lima 40.000,00 Yaeco Kamaura 25.000,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. considerar graves as irregularidades cometidas por Tania Cristina Martins Pirolo e Francisco Assis de Lima e, com fulcro no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.8. inabilitar Tania Cristina Martins Pirolo e Francisco Assis de Lima, por oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.10. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis.